Tribunal: TJDFT
Processo: 0749247-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749247-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUELY SOLINO AIRES, RICARDO SOLINO AIRES EMBARGADO: SERGIO SOLINO AIRES, MOACIR CARVALHO AIRES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUELY SOLINO AIRES e RICARDO SOLINO AIRES contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, pela qual deferido o pedido de tutela de urgência para imitir os requerentes SÉRGIO SOLINO AIRES e MOACIR CARVALHO AIRES FILHO na posse de imóvel, decisão nos seguintes termos: “[...] Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para IMITIR os Requerentes na posse do imóvel localizado na SQS 107- Bloco: C – Apto 306 - CEP: 70.346-030, Brasília/DF. EXPEÇA-SE mandado de intimação para desocupação voluntária e imissão na posse. Na oportunidade do cumprimento do mandado, o Oficial de Justiça ao qual tocar o cumprimento da diligência deverá intimar o ocupante (requerido ou eventual terceiro) de que deverá o imóvel ser desocupado voluntariamente, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação compulsória. O imóvel deverá ser desocupado, ainda que se encontre em poder de terceira pessoa. Findo o prazo, sem a desocupação voluntária, ENCAMINHE-SE o mesmo mandado para cumprimento da imissão na posse. Ainda, cite-se a parte Requerida para, querendo, apresentar Contestação, no prazo de 15 dias úteis” – ID 178196378 dos autos de origem n. 0746943-59.2023.8.07.0001. Pelo acordão de ID 56573608, agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Os agravantes SUELY SOLINO AIRES e RICARDO SOLINO AIRES opuseram embargos de declaração (ID 56791545) em face do acórdão de ID 56573608. Os agravantes/embargantes alegam omissão: “2. (...) foi observado no Acordão omissão quanto decretação de nulidade processual por conta de prevenção dos processos de imissão de posse e interdito proibitório. 3. O juízo deixou de manifestar quanto ao pedido de nulidade em decorrência das decisões proferidas pelo juízo incompetente alegados em agravo de instrumento sendo que por conta da decisão do juízo incompetente para apreciar o caso decorreu prejuízo aos embargantes. 4. Cumpre esclarecer que já havia uma ação possessória de interdito proibitório tramitando na 16° Vara Cível de Brasília com o n° 0746662-06.2023.8.07.0001 distribuída na data de 11/11/2023 cujo autores são Suely Solino Aires e Ricardo Solino Aires. 5. Posteriormente, na data de 14/11/2023 houve o ingresso da ação de imissão de posse (0746943-59.2023.8.07.0001 perante a 24° Vara Cível de Brasília) pelos requerentes Sérgio Solino Aires e Moacir Carvalho Aires Filho que houve o deferimento de liminar para imitir na posse do imóvel. 6. Acontece que em decorrência das ações terem a mesma causa de pedir bem como as mesmas partes e se tratar de ação possessória de natureza dúplice o juízo que foi distribuído primeiro se torna prevento, o que aconteceu no caso. 7. Não há dúvidas a existência de conexão entre as ações tornando a decisão do juízo que proferiu a imissão na posse nula, que posteriormente foi ratificada pelo juízo prevento que foi distribuído a primeira ação, ou seja, o juízo da 16° Vara Cível de Brasília. 8. Questão esta que foi proposta no agravo de instrumento, mas não houve manifestação da Desembargadora Relatora. 9. A identidade entre a causas de pedir (objeto) e as partes acarreta a reunião de ações propostas em separado para decisão conjunta, acarretando a anulação com determinação de remessa ao juízo prevento, nos termos do art. 59 CPC para reunião de ações conexas. 10. Assim, não resta dúvidas que a decisão proferida pelo juízo da 24° Vara Cível de Brasília não tem efeito, mesmo posteriormente ratificada pelo juízo prevento da 16° Vara sendo passível de nulidade levando em consideração que são ações que tem a mesma causa de pedir (objeto) e mesma partes. 11. A inobservância às regras de distribuição do feito, fere o juiz natural e gera, portanto, a incompetência absoluta e o afastamento do juiz natural ou o empecilho de acesso a ele pode ser qualificado como agressão à garantia constitucional do juízo natural. (...) III - DOS PEDIDOS 14. Por todo o exposto, requer, digne-se este douto juízo de conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, provê-los, afastando, assim, as omissões destacadas, com o fim de evitar lesão ao direito dos agravantes (...)” (ID 56791545 - Págs. 1/2) Contrarrazões de SÉRGIO SOLINO AIRES e MOACIR CARVALHO AIRES FILHO (agravados/embargados) pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração (ID 57613869). Pela petição de ID 59406540, os embargantes SÉRGIO SOLINO AIRES e MOACIR CARVALHO AIRES FILHO comunicam a prolação de sentença nos autos originários, confirmando a concessão da tutela provisória de urgência antecipada e pugnam pelo não conhecimento dos aclaratórios por superveniente prejudicialidade e falta de interesse recursal. É o relatório. Decido. Como se viu, sobreveio sentença nos autos de origem no seguinte teor: “[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para, confirmando a liminar deferida, imitir os requerentes na posse do imóvel. Extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso I, CPC. Em face da sucumbência mínima, condeno os requeridos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se.” (ID 194272678 dos autos de origem). Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. E isso porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior: prolatada sentença, é ela que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) No mesmo sentido, esta Corte: “( ) 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1408147, 07308733820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. A superveniência da sentença nos autos principais implica na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ante o exaurimento da cognição na causa principal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1413062, 07021714820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. ( )” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isto, devem-se ter por prejudicados os embargos de declaração correlatos por perda superveniente do interesse. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço dos embargos de declaração – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora